Tribunal: STF
Processo: Pet 510
Classe: Pet
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-10
Data de publicação: 1991-09-10

Ementa:
- Petição. Medida cautelar inominada. Questão de ordem.
        - Já se firmou a jurisprudência desta Corte (Petições nºs 150, 260 e
510) no sentido de que não é cabível medida cautelar inominada que visa
a obter efeito suspensivo para recurso extraordinário ainda não
apreciado pela Presidência do Tribunal "a quo".
        Petição não conhecida, por incabível.